Tribunal: CARF
Processo: 10950.000202/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.000202/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.017 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
LUIZ FERNANDO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/07/2008
DUPLA INTIMAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO DA PRIMEIRA.
Na ocorrência de duas intimações válidas, no mesmo endereço, assinadas pela
mesma pessoa, o marco inicial a ser considerado para contagem do prazo para
defesa é a primeira intimação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer o Recurso
Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Paulo Régis Venter.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 20.000,00, referente a multa exigida por infração às medidas
de controle fiscal relativas a cigarro de procedência estrangeira.
2. Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração que,
em 07/07/2008, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu 10.000 maços de cigarros de
origem estrangeira desacompanhados de documentação que amparasse sua regular
introdução no País. Os cigarros estavam no interior do veículo de passeio de placa
MBX-7938, arrendado para o autuado.
3. Foi aplicada a pena de perdimento dos cigarros apreendidos (fl. 12). Assim, a
fiscalização lavrou auto de infração para exigência da multa prevista no parágrafo único
do artigo 3o do Decreto-lei no 399/1968 com a redação dada pelo artigo 78 da Lei no
10.833/2003, constando do polo passivo o autuado por constar como arrendatário do
veículo, conforme documento à fl. 11.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.000202/2009-12
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.017 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000202/2009-12

Da primeira intimação
4. O contribuinte cientificado por via postal (AR à fl. 15), em 28/01/2009, da lavratura
do auto de infração, não apresentou defesa.
Da segunda intimação e da impugnação
5. O contribuinte cientificado novamente por via postal (AR à fl. 19), em 04/06/2009,
da lavratura do auto de infração, apresenta impugnação (fls. 21/23), em 19/06/2009,
alegando, em síntese:
5.1. que foi notificado da Multa Regulamentar em 03/06/2009, e vem, no prazo legal,
amparado no que dispõe o art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
impugnar o lançamento;
5.2. que em 30 de julho de 2007 vendeu o Fiat Uno 2002, Branco, quatro (04) portas,
Placa MBX-7938, Renavan 768.151.040, para o Senhor Marcel Campos Medeiros;
5.3. para comprovar as alegações, inclui em sua defesa cópia do contrato de compra e
venda firmado entre as partes, com firma devidamente reconhecida no Cartório de
Tabelionato de Notas e Ofícios de Protestos na cidade de Criciúma/SC (art. 16, §4° do
PAF);
5.4. anexa ainda, cópia da procuração particular, reconhecida firma, cópias do
documento do veiculo, e da carteira de motorista do comprador do veiculo;
5.5. que o contrato firmado entre as partes é um procedimento legal, e também comum
entre as revendedoras de carros, haja vista estar o veiculo financiado;
5.6. tais informalidades com que os negócios de veículos são realizados é notória e não
passa despercebida pelos Nobres Julgadores;
5.7. que a propriedade pertence ao detentor da posse (Marcel Campos Medeiros),
considerada a transferência pela mera tradição. Sob este aspecto, a alienação de bem
móvel em data anterior à propositura da ação administrativa constitui fato jurídico capaz
de afastar a penalidade do Impugnante, haja vista não ser mais o proprietário do bem em
análise;
5.8. que até a presente data, o Impugnante não conseguiu realizar a transferência do bem
móvel, pois não teve mais contato com o verdadeiro dono;
5.9. que é pessoalmente responsável pelo crédito tributário aquele que adquiriu o bem
(art. 131, inciso I do CTN);
5.10. que não pode ser sujeito passivo da obrigação principal, uma vez que não tem
relação pessoal e direta com a situação, ou seja, com a apreensão de cigarros de
procedência estrangeira sem a comprovação da regular entrada no pais;
5.11. que não pode sofrer pena pecuniária, pois não é sujeito passivo da obrigação
tributária, uma vez que não contribuiu para a incidência do fato gerador, conforme farta
documentação inclusa;
5.12. requer-se que seja acolhida a presente Impugnação e ao final a total procedência
para anular o lançamento tributário com a extinção do auto de infração.
Da intimação ARF/Criciúma
6. Identificado o equívoco da segunda intimação abrindo prazo para defesa do
contribuinte, a ARF/Criciúma faz nova intimação ao contribuinte relatando os fatos
ocorridos e comunicando a intempestividade da impugnação apresentada pelo
contribuinte;
7. É o relatório.

A 10a Turma da DRJ/RJO decidiu pelo não conhecimento da impugnação, com a
seguinte ementa:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.017 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000202/2009-12

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/07/2008
DUPLA INTIMAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO DA PRIMEIRA.
Quando ocorrem duas intimações no processo, o prazo recursal conta-se da primeira,
sob pena de o contribuinte se beneficiar com prazo maior que o previsto em lei para
apresentação da impugnação.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
É considerada intempestiva a petição protocolada fora do prazo legal, situação na qual
não se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal, obstando o exame
das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de
tempestividade.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O recorrente foi notificado em 01 de setembro de 2017, e interpôs Recurso
Voluntário em 11 de setembro de 2017 (e-fls. 71), no qual afirma que o não conhecimento pela
decisão de primeira instância está equivocado porque junta aos autos documento que comprova o
protocolo da impugnação em 30 de janeiro de 2009 – tempestivo, portanto. Além disso, junta
sentença de ação de cobrança que demonstra que não há qualquer nexo do recorrente com o
veículo envolvido na autuação, a partir de 30/07/2007.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, não atende aos requisitos de
admissibilidade, conforme as razões a seguir expostas.
A controvérsia cinge-se, essencialmente, em questão processual: houve, no
decorrer do presente processo administrativo, a intimação do contribuinte quanto ao auto de
infração, de forma duplicada.
A primeira intimação ocorreu em 28 de janeiro de 2009 (fls. 15), assinado por
Carmem Regina de S.:

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.017 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000202/2009-12

A segunda intimação ocorreu em 04 de junho de 2009 (fls. 19), também assinado
por Carmem Regina da Silva:

A DRJ não conheceu a impugnação apresentada pelo recorrente em 19 de junho
de 2009, por entender que o prazo para apresentação da respectiva defesa já havia decorrido,
considerando que não houve qualquer manifestação a partir da primeira intimação.
Tal afirmação embasou-se pelo prazo previsto no artigo 15, do Decreto
70.235/1972, o qual determina que o prazo para apresentar a impugnação ao órgão preparador é
de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
O recorrente, em sua defesa, afirma que o documento 01, juntado aos autos em
sede de recurso voluntário, demonstra que a defesa foi protocolizada em 30 de janeiro de 2009,
e, portanto, é tempestiva e deve ser considerada para análise do mérito.
A despeito da afirmativa supracitada, não há qualquer documento nos autos que a
sustente, porque constam apenas: i) a sentença proferida em ação de cobrança – que foi utilizada
pelo recorrente para demonstrar a inexistência de nexo com o veículo envolvido na autuação (fls.
64/65); ii) às fls. 66 um Termo de análise de solicitação de juntada, datado de 24 de maio de
2017, e, iii) às fls. 68/69 documentos relativos às informações do veículo em questão.
Entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância ao considerar como
marco inicial da contagem do prazo para apresentação da impugnação a primeira intimação,
ocorrida em 28 de janeiro de 2009, porque não há qualquer razão técnica para invalidá-la, e
considerar tão somente o lapso cometido na segunda intimação.
Ainda, válido destacar que as intimações foram recebidas no mesmo endereço e
assinadas pela mesma pessoa, o que elide qualquer possibilidade de cerceamento de defesa do
contribuinte.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.017 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000202/2009-12

Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital